Tribunal: TJDFT
Processo: 0737847-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. DIFERENÇA FINANCEIRA. TERMO A QUO. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que o condenou a pagar as diferenças financeiras advindas da atualização monetária da licença prêmio não usufruída recebida em pecúnia. Sustenta o ente federado que entre a publicação da aposentadoria da parte recorrida em Diário Oficial e o ajuizamento da presente demanda não houve causa suspensiva ou interruptiva da prescrição do direito deve esta ser anunciada, por ter ultrapassado o lapso de 5 anos.
2. Compulsando os autos verifica-se que a servidora foi aposentada em 20 de outubro de 2017 e recebeu a primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia em dezembro de 2019 (ID 62928954 - Pág. 24).
3. Nos termos do artigo 1o do Decreto no. 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito.
4. Na hipótese, o termo a quo para o início do prazo de prescrição é a data do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, pois antes disso inexiste inércia do autor frente à Administração Pública, tendo em vista que permanecia com a legítima expectativa de que a sua indenização seria paga no valor integral.
5. Pela teoria da actio nata, em seu viés subjetivo, o direito de ação surge com o efetivo conhecimento do detentor acerca da lesão ao direito tutelado, quando então nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. Assim, com o pagamento a menor da dívida surgiu para a autora a pretensão de cobrança contra o Distrito Federal.
6. A prescrição, nesse caso, começou a correr da data do recebimento da verba indenizatória, que ocorreu em dezembro de 2019, fato incontroverso, mas foi interrompida com o ajuizamento da presente demanda, em maio de 2024, antes, portanto, do quinquênio legal previsto no art. 1.o Decreto n.o 20.910/1932.
7. Nesse sentido, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.